Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-52.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-52.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ELIDIO JOLI - CPF: 035.601.461-43 (RECORRIDO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), THAIS INGRID DE SOUSA JOLI - CPF: 058.552.721-09 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRENTE), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), ANDERSON ELIDIO JOLI - CPF: 035.601.461-43 (RECORRENTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), THAIS INGRID DE SOUSA JOLI - CPF: 058.552.721-09 (RECORRENTE), COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TESE INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das empresas envolvidas está devidamente delineada pela descrição dos fatos, especialmente sobre a alegada ineficiência em resolver administrativamente o pleito.

2. Com o cancelamento de cruzeiro em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, e a ausência de disponibilidade de nova data, cabível o pleito de restituição dos valores.

3. A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

4. Configuração do dever de restituir e indenizar.

5. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

a) CONDENAR
as requeridas solidariamente a restituírem aos autores a quantia de
R$ 11.722,00
(onze mil e setecentos e vinte e dois reais), referente aos valores pagos no pacote de turismo marítimo, corrigida monetariamente
pelo índice
INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC);

b) CONDENAR
as requeridas solidariamente a pagarem
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para
cada autor
,
valor postulado na inicial

a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da última citação (art. 405,CC).

[...]”

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
, em suma, afirma ser indevida a condenação em restituição por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA
, em suma, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
; no mérito, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000355-52.2024.8.11.0007

Polo Ativo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Polo Passivo

ANDERSON ELIDIO JOLI e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

I - Preliminar

(I)legitimidade passiva das requeridas

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC.

Assim, a alegação de ausência de responsabilidade seja da agência intermediadora de viagens ou da companhia de cruzeiros marítimos, não exclui a responsabilidade solidária, pois são prestadoras de serviços integrantes da cadeia de consumo.

Assim, rejeito a preliminar.

[...]

Alegam os autores que adquiriram um pacote de turismo marítimo (Cruzeiro) dos requeridos para viajarem no período de 07/02/2022 a 14/02/2022, pagando a quantia de R$ 11.722,00. contudo, aduzem que um mês antes da viagem foram informados pelas rés que o cruzeiro foi cancelado e não havia previsão de novas datas. Sustentam que solicitaram crédito ou reembolso, porém, sem êxito, e que após muita insistência os requeridos encaminharam um formulário para reembolso previsto para ser efetivado em 12 meses. Relatam que já extrapolou o prazo avençado e até o presente momento os valores não foram devolvidos. Postulam indenização por danos morais e materiais (Id. 138637876).

Em contestação, a requerida CVC defendeu ser apenas agência intermediadora dos serviços de turismo, não tendo ingerência sobre o cruzeiro, sendo que em decorrência de caso fortuito ou força maior provocado pela pandemia do Covid-19 a viagem dos autores teve que ser cancelada, não podendo a ré responder civilmente, ante a excludente de ilicitude. Alega que deve ser aplicado ao caso as Leis que regem a pandemia, não havendo se falar em indenização por danos morais ou materiais. Pugna pela improcedência das pretensões iniciais (Id. 141733201).

Por sua vez, a ré COSTA CRUZEIROS alegou que por ordem das autoridades sanitárias e consequente aplicação da Lei n. 14.046/2020 o cruzeiro teve que ser cancelado, não cometendo a ré nenhum ato ilícito, haja vista a ocorrência de caso fortuito e força maior, diante do Covid-19. Assim, requer que o pedido de reembolso seja julgado improcedente (Id. 142493445).

Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC.

Convém registrar que as autoras provaram que adquiriram pacote de turismo marítimo com as requeridas (Ids. 138637882 e 138637883), cuja viagem foi cancelada unilateralmente pelas rés.

No caso dos autos, o evento ocorreu dentro do prazo estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, em que vigiam as leis sobre as medidas emergenciais decorrente da pandemia da covid19 nos setores de turismo e de cultura, de modo que o prazo legal para reembolso do valor era de 12 meses contado do cancelamento do evento.

Veja-se que o pacote de turismo dos autores era para fevereiro/2022
,
já tendo expirado o prazo de reembolso de 12 (doze) meses estipulado pelas Leis 14.046/2020 e 14.034/2020 (atualmente Leis 14.174/2021 e MP nº 1.101/2022)
, impondo-se o reembolso necessário.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
. As empresas rés integram a cadeia de consumo e, nessa condição, são legítimas para responder os termos da lide, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a obrigação solidária e objetiva.

Nesse raciocínio:

“[...] Na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Por isso, incólume este capítulo.

Mérito
. É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Com isso, foram editadas leis nos segmentos a fim de amainar os prejuízos, determinando prazos para os reembolsos ou remarcação. Ocorre que, no caso concreto, como houve o cancelamento do cruzeiro e sem novas datas, não houve outra caminho senão o pleito de reembolso dos valores, entretanto,
a providência devida não foi atendida, em que pese as tentativas administrativas.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial não comporta alteração no sentido de o consumidor optar pelo reembolso, especialmente porque as empresas não se desincumbiram em demonstrar novas datas para a fruição.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação de restituição integral de valores.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas pelos requerentes para solucionar o problema na seara administrativa, as reclamadas não prestaram atendimento e simplesmente fizeram ouvidos moucos à restituição dos valores, e impõe reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU A ELES PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024